Tribunal: TJDFT
Processo: 0724157-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
INVENTÁRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA.
Não se conhece do agravo de instrumento que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão.